Tribunal: STF
Processo: HC 183244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. FURTO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA: NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE PAI DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. HABEAS CORPUS N. 143.641: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronaldo Braga Teles Monteiro e outro, advogados, em benefício de Rogério Said, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.3.2020, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 122.863/CE.
O caso 
    2. Consta dos autos que, em 26.6.2019, o paciente foi preso preventivamente pela prática dos delitos previstos no § 1º do art. 155 (furto praticado durante o repouso noturno) e no inc. IV do § 4º do art. 155 (furto qualificado pelo concurso de agentes) c/c o inc. II do art. 14 (tentativa) do Código Penal c/c o caput e o § 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no § 3º do art. 155 (furto de energia elétrica), no art. 297 (falsificação de documento público) e no art. 349-A (facilitar a entrada de aparelho telefônico móvel em estabelecimento prisional) do Código Penal.
    Na espécie em exame, “destaca-se a existência de organização criminosa voltada para a prática de furtos mediante arrombamentos a caixas eletrônicos de instituições bancárias, bem como de grupo criminoso bem estruturado, com repartição de tarefa, voltado à obtenção de decisões e medidas judiciais favoráveis contando, inclusive, com a participação de advogados, estagiário e servidores públicos”.
     
    Consta do decreto cautelar:
    “Da necessidade da decretação de prisão preventiva: Com vista aos autos, em face de tudo quanto foi apurado, o Ministério Público (Vide fls. 256/266) entende pela necessidade da custódia preventiva dos denunciados Rogério Said, Suellen Brilhante Lima, Rafael Luiz Cruz da Silva, Tatiana de Oliveira, Rita de Cássia de Lima Barbosa, Phablo Henrik Pinheiro do Carmo e Samya Brilhante Lima. Com a devida vênia, o parquet assiste razão em parte, senão vejamos: É bem verdade que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Contudo, a medida é plenamente possível, desde que embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), a qual demonstra a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em suma, a decretação da medida cautelar exige, de forma cumulativa, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria - fumus commissi delicti -, a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado - periculum libertatis. Sem esses elementos já consagrados na doutrina e na jurisprudência, a custódia cautelar se constitui em intolerável antecipação de sua culpabilidade, atentando frontalmente contra o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. In casu, o fumus comissi delicti encontra-se sobejamente demonstrado através das investigações realizadas durante todos esses anos. Os doutos promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, ao oferecer a Denúncia, lograram êxito em transcrever algumas das principais conversas interceptadas, demonstrando que cada um dos representados nesta medida de prisão preventiva era integrante de um grupo criminoso voltado para a prática de crimes, seja imbuído em organização criminosa especializada em furtos contra estabelecimentos bancários, seja atuando no cometimento de tráfico de influência, falso testemunho e falsidade ideológica, como forma de sustentação e sobrevivência do esquema criminoso.
    (…) Quanto a necessidade da segregação cautelar dos denunciados Rogério Said, Suellen Brilhante Lima, Rafael Luiz Cruz da Silva, Phablo Henrik Pinheiro do Carmo e Samya Brilhante Lima, a medida se faz necessária. Conforme narrado acima o fumus comissi delicti encontra-se fartamente demonstrado. Da mesma forma se vislumbra a presença do periculum in libertatis, eis que os fatos atribuídos à eles se revelam especialmente graves, praticados no âmbito de organização criminosa complexa, bem estruturada, com divisão de tarefas, voltada para furto contra caixas eletrônicos de agência bancárias. Desse modo, o Poder Judiciário deve agir de forma enérgica para desestruturar o aludido grupo, evitando, assim, a prática de novos ilícitos penais, sobretudo, quando se denota que os representados retiram do crime uma forma de subsistência, o que demonstra a gravidade concreta de sua conduta perante a sociedade e autoriza a decretação da constrição preventiva, como forma de garantir a ordem pública, sobretudo, evitando a ocorrência de novos delitos. 
    (…) As provas colhidas até então, demonstram que a organização criminosa se dedicou ao cometimento de delitos de forma continuada durante todo o período da investigação, seja praticando crimes contra estabelecimentos bancários, seja praticando crimes de tráfico de influência, falso testemunho e falsidade ideológica, como forma de sustentação e sobrevivência do esquema criminoso. 
    Nesse cenário probatório, é evidente que a liberdade dos representados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo. Daí porque inevitável a conclusão sobre a necessidade da custódia para acautelar a ordem pública. Ademais, imperioso se faz ressaltar que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idôneo para decretação de prisão preventiva, conforme depreende-se do seguinte julgados, in verbis: (…). Rogério Said, vulgo ‘Floripa’ - indivíduo natural de Joinville/SC, o qual responde a diversos processos criminais, investigado em procedimentos policiais no Ceará e em outros Estados da Federação, em sua maioria pelo crime de furto mediante arrombamento a caixas eletrônicos. Ao que tudo indica das investigações trazidas à lume, desembarcou nesta Urbe e, a partir do início do relacionamento com a advogada Samya Brilhante de Lima, deu continuidade em suas ações criminosas, assumindo o posto de líder na organização criminosa anteriormente ocupada por Helmuth Erdmann Neto (também ex-companheiro de Sâmya). Das interceptações colhidas, tudo indica a participação do denunciado em pelo menos dois furtos a agência bancárias (Agência do Banco do Brasil, situada na Av. Heráclito Graça e Agência do Banco Santander, situada na Av. Heráclito Graça), além de outros crimes correlatos para garantir o sucesso do grupo criminoso, restando induvidoso que a liberdade do requerente acarreta risco grave e evidente à comunidade, dada a sua comprovada periculosidade. (…) 
    Desse modo, a custódia provisória dos representados acima citados não está embasada tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato do delito de tráfico de entorpecentes. Ao contrário! Foi identificada a periculosidade dos réus, os quais se associaram de maneira perene cometendo diversos crimes razão pela qual não podemos fechar os olhos para a conduta delitiva praticada, devendo o Estado, de igual modo, aplicar uma medida deveras vigorosa, capaz de conter o cometimento de novos delitos. Além disso, a decretação da prisão cautelar se mostra adequada e devidamente justificada, a bem da ordem pública e com vistas a desestruturar a aludida organização criminosa. Neste sentido, é assente a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao mencionar que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2016). Sendo assim, melhor sorte não socorre aos denunciados que possuem condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, eis que não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade se há nos autos elementos hábeis a recomendar a decretação da custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Também não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados, em consonância ao parecer ministerial, decreto a custódia preventiva de Rogério Said, Suellen Brilhante Lima, Rafael Luiz Cruz da Silva, Phablo Henrique Pinheiro do Carmo, e Samya Brilhante Lima com o escopo de garantir a ordem pública, sobretudo para evitar a reiteração criminosa, o que faço com supedâneo nos arts. 311 e 312 do Código de Ritos Penais. Expeça-se os competentes Mandados de Prisão” (fls. 13-20, e-doc. 13).
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0631795-69.2019.8.06.0000 no Tribunal de Justiça do Ceará, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
    Em 13.12.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará denegou a ordem pleiteada. Consta da ementa:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS PREVISTOS NO ART. 155, § 1º E § 4º, INCISO IV, C/A ART. 14, INCISO II, C/C ART. 2º, CAPUT, E § 3º DA LEI Nº 12.850/13; ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, EM CONCURSO MATERIAL; ART. 297, ART. 349-A, ART. 155, § 3º, TODOS DA LEI SUBSTANTIVA PENAL. 1. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. - A decisão objurgada, ao contrário do que alegado pela defesa, está muito bem fundamentada em fatos e provas conducentes à presunção-convicção de que o paciente integra organização criminosa voltada à prática de furtos a caixas eletrônicos, revelando, ainda, um ‘braço’ de atuação voltado à obtenção de decisões e medidas judiciais favoráveis, com participação de advogados, estagiários e servidores públicos. - Ressalte-se que o imputado, é investigado, por crimes semelhantes, em outros Estados da federação, circunstâncias que conduz à presunção-convicção de sua periculosidade. - A análise aqui operada cingiu-se à verificação positiva do binômio necessidade/adequação da prisão cautelar do paciente, assim como do preenchimento dos requisitos e pressupostos exigidos por lei para a manutenção do ato constritor de sua liberdade. Fácil se vê que a liberdade do paciente, acaso concedida, afrontaria a paz social e serviria, igualmente, de incentivo, a ele e a outros, para o cometimento de novos delitos, inexistindo razão justificar a concessão do pleito libertário. 2. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 1-2, e-doc. 10).
    4. Contra esse julgado foi interposto no Superior Tribunal de Justiça o Recurso em Habeas Corpus n. 122.863/CE, desprovido pelo Relator, Ministro Jorge Mussi, em 17.3.2020.
     Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que: “a) o paciente se encontra preso preventivamente há mais de sete meses; b) os crimes que o paciente se encontra sendo acusado foram supostamente cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa; c) o paciente é primário, tem residência fixa na comarca e é genitor de 3 filhos menores” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Enfatizam que “o suposto delito praticado pelo requerente não teve qualquer contemporaneidade, requisitando o Ministério Público a prisão preventiva do acusado por fatos que ocorrem em 2017 e 2018” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Sustentam que, “diante das notícias sobre o crescimento acelerado do corona vírus (COVID 19) necessitamos urgentemente desonerar o sistema de saúde do sistema penitenciário. (…) Visando uma questão humanitária, ao nosso entendimento seria perfeitamente cabível a substituição da prisão preventiva do Paciente por algumas medidas cautelares diversas da prisão, pois se adéqua aos requisitos necessários para ser reavaliada sua prisão provisória nos moldes da Recomendação de nº 62 do CNJ e, ainda, por conta que sua condições pessoais então a seu favor” (sic, fls. 3-5, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido: 
    “Requer (…) seja concedido ‘LIMINARMENTE’ o pedido de HABEAS CORPUS em favor do Paciente, tendo em vista que se encontra preso, por conta de uma decisão com total carência de FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL por ordem da autoridade coatora, excesso de prazo para formação da culpa. Dessa forma, pede-se que seja expedido o devido ALVARÁ DE SOLTURA, com aplicação, caso entenda necessária, das medidas cautelares diversas da prisão. b) Após os expedientes de praxe, ouvido o respeitoso parecer do PGR, bem como as informações da Autoridade coatora, pede-se que seja confirmada a medida liminar no mérito, confirmando o respectivo Alvará de Soltura do recorrente ROGÉRIO SAID” (fl. 27, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 122.863/CE.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus , quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018). 
    6. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará assentou:
    “O paciente foi denunciado pelos delitos previstos no art. 155, § 1º e § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 2º, caput, e § 3º da Lei nº 12.850/13; art. 155, § 4º, incisos I e IV, em concurso material; art. 297, art. 349-A, art. 155, § 3º, todos da lei substantiva penal, com outros 14(quatorze) comparsas, como desdobramento das investigações levadas a termo na ‘Operação Rábula’. No azo foi requerida e deferida a sua prisão preventiva. Ao que consta o procedimento investigativo foi instaurado em 14 de agosto de 2017, objetivando apurar esquema envolvendo agentes públicos, advogados e um ‘auxiliar de advogado’, irmanados para a prática de crimes contra a Administração Pública, notadamente, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência, exploração de prestígio, dentre outros.
    A Ação Penal respondida pelo ora paciente é fruto de extenso trabalho investigativo onde foram colhidas interceptações telefônicas e cruzados dados de Inquéritos Policiais já existentes, tudo através do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. Referidas investigações culminaram com o desbaratamento de uma organização criminosa voltada para a prática de furtos, mediante arrombamento a caixas eletrônicos, revelando, ainda, um ‘braço’ de atuação voltado à obtenção de decisões e medidas judiciais favoráveis, com participação de advogados, estagiários e servidores públicos. A denúncia foi recebida em 26 de junho de 2019, determinando-se a citação do paciente, assim como a sua prisão preventiva que foi, efetivamente, cumprida, em 2 de agosto de 2019. A Defesa do paciente alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Em referida decisão, a autoridade coatora assim se manifestou, verbis: (…).
    Como se vê, na decisão ora atacada, a autoridade coatora, em extensa fundamentação, ressaltou que os elementos investigativos indicam a participação do ora paciente em furtos a caixas eletrônicos de instituições bancárias, além dele, réu, ser investigado em outros Estados da federação, pela mesma prática. Ao que se vê e ao contrário do que dito na impetração, a custódia cautelar do coacto não está embasada, tão somente, em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos delitos cuja autoria a ele se imputa, mas na sua, evidente, periculosidade. Insuficiente, assim, imposição de medidas cautelares diversas como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade do Poder Judiciário. Desse modo, a decisão objurgada, está muito bem fundamentada em fatos e provas. Os crimes sob investigação revelam a prática de condutas delitivas em condições típicas de ‘organização criminosa’ da mais alta periculosidade. Assim, entende-se, igualmente à autoridade coatora, que a prisão preventiva do ora paciente, está fundada em base idônea, mormente quando considerada a gravidade dos crimes ora investigados, cuja autoria recaem sobre sua pessoa, e de outros, que, sem margem à dúvida, representam grave ofensa à ordem pública. 
    Feitas tais considerações, descabe, portanto, falar em fundamentação inidônea do aprisionamento do coacto, plenamente justificado em fatos concretos para a garantia da ordem pública. (…).
    Ressalto, por fim, que a análise aqui operada cingiu-se à verificação positiva do binômio necessidade/adequação da prisão cautelar do paciente, assim como do preenchimento dos requisitos e pressupostos exigidos por lei para a manutenção do ato constritor de sua liberdade. Fácil se vê que a liberdade do paciente, acaso concedida, afrontaria a paz social e serviria, igualmente, de incentivo, a ele e a outros, para o cometimento de novos delitos, inexistindo razão justificar a concessão do pleito libertário. Prevalece, ao meu sentir, o resguardo do interesse coletivo ameaçado pelas condutas do acriminado. Com base em tais considerações, constrangimento ilegal inexistente, toma-se conhecimento do writ para denegar a ordem” (fls. 3-8, e-doc. 10).
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Verifica-se que o Juízo primevo decretou prisão preventiva do réu, notadamente a bem da ordem pública, ressaltando a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria da suposta prática dos delitos, além da gravidade concreta das condutas e da possibilidade de reiteração delitiva, considerada a existência de indícios de participação em dois furtos a agências bancárias (e-STJ fl. 33). Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, ratificando o decreto preventivo, destacando que ‘a ação penal respondida pelo ora paciente é fruto de extenso trabalho investigativo onde foram colhidas interceptações telefônicas e cruzados dados de Inquéritos Policiais já existentes, tudo através do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. Referidas investigações culminaram com o desbaratamento de uma organização criminosa voltada para a prática de furtos, mediante arrombamento a caixas eletrônicos, revelando, ainda, um ‘braço’ de atuação voltado à obtenção de decisões e medidas judiciais favoráveis, com participação de o o o advogados, estagiários e servidores públicos (e-STJ fl. 118). De arremate, a Corte a quo concluiu que, ante a periculosidade do paciente, revela-se insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas (e-STJ fl. 120). Delineado o contexto fático processual, no que tange aos requisitos da prisão preventiva, nota-se que a custódia da recorrente encontra-se bem fundamentada, no termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para acautelamento da ordem pública, fragilizada diante das graves circunstâncias adjacentes aos eventos criminosos denunciados. (…). 
    Patenteada, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social do acusado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e a preservação da prisão cautelar. Não se trata de presumir a periculosidade do agente, ou mesmo a probabilidade da prática de novas infrações, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas de avaliar a periculosidade exigida para a imposição da medida cautelar constritiva pelas circunstâncias que cercaram o delito. Excluir essa avaliação do julgador, ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado, como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em que: ‘O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (RHC 106.697, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 11-05-2012 PUBLIC 14-05-2012). (…).
    Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). Ademais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu. Outrossim, a matéria referente à falta de contemporaneidade da custódia não foi objeto de deliberação pela instância de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostrariam adequadas para garantir a ordem pública. Assim, observa-se que a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada por esta Corte Superior de Justiça. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 1-5, e-doc. 23).
    7. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016) 
    8. Descabe cogitar-se de descumprimento do decidido no Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Segunda Turma, DJe 9.10.2018) e do disposto nos arts. 318-A e 3